Tribunal: TJSP
Processo: 2143298-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS Impetração contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, em sede de execução penal, em virtude da pandemia de COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. Via inadequada para análise dos incidentes da execução da pena. Habeas Corpus não pode funcionar como sucedâneo recursal. Constrangimento ilegal não verificado. Decisão suficientemente fundamentada - Paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS Impetração contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, em sede de execução penal, em virtude da pandemia de COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. Via inadequada para análise dos incidentes da execução da pena. Habeas Corpus não pode funcionar como sucedâneo recursal. Constrangimento ilegal não verificado. Decisão suficientemente fundamentada - Paciente recentemente progredido ao regime semiaberto, que cumpre pena por crimes graves. Não comprovado preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP - Não demonstrado enquadramento nas hipóteses abrangidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ - Não comprovada a necessidade da concessão excepcional do benefício - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143298-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSÉ
ROBERTO CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143298-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43286 V
2
Habeas Corpus Criminal no 2143298-21.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Roberto Cardoso
Comarca: Araçatuba
Voto no 43286
HABEAS CORPUS Impetração contra decisão que
indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar, em
sede de execução penal, em virtude da pandemia de
COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. Via inadequada para
análise dos incidentes da execução da pena. Habeas Corpus
não pode funcionar como sucedâneo recursal. Constrangimento ilegal não verificado. Decisão
suficientemente fundamentada - Paciente recentemente
progredido ao regime semiaberto, que cumpre pena por
crimes graves. Não comprovado preenchimento dos
requisitos do art. 117 da LEP - Não demonstrado
enquadramento
nas
hipóteses
abrangidas
pela
Recomendação 62/2020 do CNJ - Não comprovada a
necessidade da concessão excepcional do benefício -
ORDEM DENEGADA.
RAFAELA COMUNALE ALEIXO ZANCHETTA,
advogado(a), Defensor(a) Público(a), impetra este habeas corpus em favor de JOSÉ
ROBERTO CARDOSO, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL - DEECRIM 2a RAJ COMARCA DE
ARAÇATUBA, Dr. FERNANDO BALDI MARCHETTI.
Informa a impetrante que o paciente foi progredido ao
regime semiaberto, mas permanece custodiado em regime fechado.
Aduz haver ingressado com pedido concessão de prisão
domiciliar, em face a pandemia de COVID-19, com base na recomendação no
62/2020 do CNJ, além de medidas tomadas pelos Tribunais de Justiça de outros
estados, mas este restou indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143298-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43286 V
3
Argumenta que na ADPF 347/DF foi reconhecido pelo
STF o “estado de coisas inconstitucional” dos estabelecimentos prisionais, de modo
que o paciente estaria em risco ao ser mantido em insalubre e superlotada, frente à
atual pandemia.
Sustenta que deveria ter sido aplicada a Súmula no 56
do STF, a fim de que fosse antecipada a saída de sentenciados das unidades e não as
superlotar.
Pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão de
prisão domiciliar ao paciente.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 85/86).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
90/92).
O Ministério Público, nesta Instância, entende estar
prejudicada a presente ordem (fls. 95/96).
É O RELATÓRIO.
O impetrante insurgiu-se contra decisão proferida em
sede de execução penal, que indeferiu pedido de colocação do paciente em prisão
domiciliar, alegando subsunção do caso concreto às disposições da Recomendação no
62/2020 do CNJ, além de estar em regime diverso, mais gravoso que aquele a que faz
jus.
Como é sabido, diante de seu estrito âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143298-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43286 V
4
incidência, o habeas corpus não se presta a tratar de questões afetas à execução
penal, sendo o agravo em execução o recurso próprio para tanto, nos termos do art.
197, da Lei de Execução Penal, onde há o exame dos requisitos objetivo e subjetivo.
O presente remédio constitucional não comporta análise
aprofundada de provas, a qual deve ser realizada no juízo competente. Nesse sentido:
“PENA Regime Progressão Delito hediondo Impetração de habeas corpus em razão de
indeferimento de pedido de progressão à modalidade
semiaberto Via inidônea O remédio heróico não é meio
adequado para análise de eventual obtenção de
benefícios prisionais Concessão que somente poderá ser
alcançada no juízo executório ou em via recursal
própria, o agravo à execução.” (Habeas Corpus no
975.099-3/7-00 Limeira 7a Câmara do 4o Grupo da
Seção Criminal Relator: Jair Martins 03.08.2006 V.U.
Voto no 1.569)
“HABEAS CORPUS - Objetivo - Reexame de decisão
sobre remição de pena - Meio inidôneo - Cabimento de
agravo - Artigo 197 da Lei de Execução Penal - Ordem
denegada.” JTJ 222/345. A possibilidade de uso do
presente “writ” como substitutivo de recurso específico,
como
na
hipótese
dos
autos,
é
admitida,
excepcionalmente, quando há discussão acerca de
questão de direito ou flagrante ilegalidade, o que não se
vislumbra na hipótese em apreço. Observo que às
medidas alternativas à privação de liberdade para
prevenção do contágio dos presos durante a pandemia
de COVID-19, indicadas na Recomendação no 62/2020
do CNJ, são desprovidas de caráter vinculante, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143298-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43286 V
5
ser avaliadas pelo Juízo competente de acordo com as
circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido são as
ponderações do Ministro Rogério Schietti: "(...) a crise
do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação
de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade
em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula
da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal" (STJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
HC no 567.408/RJ, data da publicação 30/03/2020).
Não obstante, de se destacar que o paciente já foi
efetivamente transferido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto, de
modo que não há que se cogitar em aguardar o surgimento de vaga em regime
diverso, por aplicação da Súmula no 56 do STF.
Trata-se de paciente que cumpre pena por crimes
graves, inclusive, feminicídio tentado, tendo sido recentemente progredido ao regime
semiaberto, em 02/04/20, com transferência efetiva em 26/06/20, necessitando
vivenciar o regime intermediário, com demonstração de aptidão, para seu progressivo
retorno à sociedade.
Por outro lado, não há indícios de que o paciente
preencha os requisitos para prisão domiciliar, tampouco que possua eventual
morbidade que o coloque em risco frente à atual pandemia.
Ademais, a assistência à saúde será prestada pela
Direção do Estabelecimento Prisional, conforme estabelece os artigos 14 e 120,
inciso II e parágrafo único, ambos da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143298-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43286 V
6
Portanto, não se vislumbra ilegalidade ou arbitrariedade
na decisão que entendeu como necessária a manutenção da execução da pena do
paciente no estabelecimento prisional. Ao contrário, atende ao comando
constitucional que determina que sejam fundamentadas as decisões exaradas pelo
Poder Judiciário.
Ademais, não há comprovação de que seu estado de
saúde seja grave, que o atendimento médico necessário não esteja sendo prestado,
que ele disponha de atendimento médico diferenciado fora do estabelecimento
prisional ou que sua condição de saúde tenha sido agravada por conta da pandemia a
permitir excepcional concessão de prisão domiciliar, não demonstrado o
preenchimento dos requisitos do artigo 117 da LEP.
A demonstração de tais condições incumbiam ao
impetrante, não bastando a mera invocação da pandemia provocada pela COVID-19,
para justificar o deferimento do pleito. Neste sentido já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução no 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus /
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário
do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação
no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o
risco real de que o estabelecimento em que se encontra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143298-21.2020.8.26.0000 -Voto no 43286 V
7
e que o segrega do convívio social, causa mais risco do
que o ambiente em que a sociedade está inserida. No
caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não
houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ -
HC 570082-PR - 2020/0078108-3 Relator: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; Publicação no DJe/STJ no
2882 de 02/04/2020).
Além disso, a proteção da população carcerária, em
meio a pandemia, está amparada pela Portaria Interministerial no 7 do Ministério da
Justiça e da Saúde, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei 13.979/2020. Assim, não configurado o
constrangimento ilegal, conclui-se como inviável a concessão da excepcional prisão
domiciliar.
Desse modo, não configurado o constrangimento ilegal,
DENEGA-SE A ORDEM.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
RELATOR